Tribunal: STF
Processo: Rcl 73904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ATO RECLAMADO FUNDADO NA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por WAM Comercializações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0010917-54.2023.5.18.0161, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a ora reclamante e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.

    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as partes estabeleceram contrato de prestação de serviços de consultoria de vendas, firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era feito mediante comissionamento decorrente das vendas realizadas (conforme notas fiscais juntadas), inexistindo relação empregatícia.

    4. Noticia que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes e ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado. 

    5. Relata que interpôs recurso ordinário contra a sentença, cujo conhecimento foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, uma vez considerada a intempestividade do recurso. Diz da oposição de embargos de declaração, os quais foram desprovidos. Informa que, no momento, encontra-se pendente de juízo de admissibilidade o recurso de revista interposto na sequência.

    6. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, violando  jurisprudência desta Corte amplamente conhecida, declarou a invalidade do contrato entabulado entre as partes, embora ausente “qualquer irregularidade com relação aos requisitos de validade da prestação de serviços”.

    7. Assevera que o demandante, ora beneficiário, “atuou com liberdade e esclarecimento pleno para pactuar a modalidade de contratação e as condições de trabalho que lhe eram mais favoráveis”, pois “os contratos de prestação de serviços [inclusive] não se mostraram prejudiciais ao Reclamado, além do valor alto recebido, o contrato perdurou por 1 (um) ano”.

    8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e do respectivo cumprimento provisório da sentença, já em curso, até ulterior decisão deste STF. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes.

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 

    13. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    14.  No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    15. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).

    16. No caso vertente, observa-se que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região não conheceu do recurso ordinário interposto pela WAM Comercialização S.A., ora reclamante, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 11, p. 3-7; grifos e destaques no original):

“ADMISSIBILIDADE 
O recurso interposto pela primeira reclamada, bem como o recurso ordinário apresentado pelo reclamante não superam o crivo da admissibilidade recursal, eis que intempestivos. Explico. 
No dia 03 de abril de 2024, realizou-se audiência de instrução, na qual houve o interrogatório do autor e da preposta e colheu-se o depoimento da testemunha do reclamante. Depois, assim constou no final da ata:
 (...)
Não havendo mais provas a serem produzidas, fica ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES FINAIS remissivas às manifestações anteriores. SEGUNDA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO recusada. 
SUSPENDE-SE a presente audiência e DESIGNA-SE o dia 8.4.2024, às 17h15min para publicação da SENTENÇA no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), conforme entendimento adotado na Súmula nº 197 do TST.
 CIENTES as partes. E, para constar, foi lavrado o presente termo às 9h59min assinado e publicado eletronicamente por este magistrado, nos moldes da Lei nº 11.419, de 19.12.2006. (fl. 384, id a478de5). (grifo nosso). 
Depreende-se que as partes já saíram cientes que a sentença seria publicada no dia 8 de abril de 2024. Friso que não houve designação de audiência de encerramento da instrução, posto que o Juízo apenas suspendeu a audiência e já marcou data para a publicação da decisão. 
Ao analisarmos o processo no programa do PJE constata-se que o Exmo. Juiz KLEBER MOREIRA DA SILVA assinou a sentença no dia 8.04.2024, às 10:54:16. Ou seja, na data em que as partes estavam cientes que ocorreria a publicação da decisão. E mais, no final da sentença ainda constou a seguinte informação "Cientes as partes, conforme ata a p. 953 (Súmula nº 197 do TST)." 
Assim, era ônus processual das partes acompanhar a publicação da sentença pelos meios eletrônicos, principalmente estando cientes de que a publicação ocorreria no dia 08.04.2024. Entendo que a publicação da sentença também no DEJT, no 09.04.2024, não altera a contagem inicial do prazo recursal, tendo em vista o disposto na ata de audiência, no dispositivo da r. sentença e o entendimento da Súmula 197 do c. TST. 
Nessas circunstâncias, entendo que a parte dispõe de conhecimento prévio acerca da data e da hora fixadas para a prolação de sentença e, em razão disso, deve-se contar o prazo para interposição de recurso da data já fixada para a publicação da sentença e não da intimação subsequente. 
Assim, estando cientes as partes de que a r. sentença seria publicada no dia 08.04.2024, o prazo para interposição de embargos de declaração começou a fluir no dia 09.04.2024 e findou-se em 15.04.2024. Portanto, intempestivo os embargos de declaração opostos pelo reclamante somente no dia 16.04.2024, estando correta a r. sentença que não conheceu da peça aclaratória (fls. 1004 /1005, ID 5bcb58d). 
Na sequência, uma vez intempestivos os embargos de declaração, não houve interrupção do prazo recursal, razão pela qual também estão intempestivos os recursos ordinários interpostos respectivamente pela primeira reclamada (WAM Comercialização S/A) e pelo reclamante, os quais ora se analisa, pois o prazo para a interposição dos recursos ordinários findou-se em 18.04.2024 e as peças recursais foram protocolizadas em 15.05.2024. 
O artigo 834, caput, da CLT, dispõe que "salvo nos casos previstos nesta Consolidação, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes, ou a seus patronos, consideram-se realizadas nas próprias audiências em que forem as mesmas proferidas." 
Na "SEÇÃO II DA AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO" da CLT também consta que "Da decisão serão os litigantes notificados, pessoalmente, ou por seu representante, na própria audiência" (CLT, art. 852). 
E mais, o §3º do artigo 897-A, da CLT, dispõe: "os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos..." 
Dessarte, como os embargos de declaração opostos pelo reclamante estavam intempestivos, não houve a interrupção do prazo recursal e, via de consequência, os recursos ordinários interpostos estão intempestivos. 
A intimação das partes da sentença "via DJET" e o início do prazo para interposição do recurso no dia útil subsequente à sua publicação apenas ocorre quando as partes não forem intimadas na própria audiência em que foi proferida.”
(...)
Isso posto, não conheço do recurso ordinário apresentado pela primeira reclamada (WAM Comercialização S/A), bem como do recurso ordinário interposto pelo reclamante, por intempestivos. 
Ante o não conhecimento dos recursos da primeira reclamada (WAM Comercialização S/A) e do reclamante, de ofício, elevo o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais por eles devidos, passando de 10% para 12%.”

    17. Na sequência, observa-se que a reclamante opôs embargos de declaração em desfavor do decisum mencionado, os quais foram conhecidos, mas rejeitados, conforme apontam os seguintes trechos da decisão (e-doc. 13, p. 4-5; destaques no original):

“(...) Como bem esclarecido no acórdão embargado a decisão combatida pela 1ª reclamada por meio de recurso ordinário foi publicada no dia 8 de abril de 2024. As partes estavam cientes de que a sentença seria publicada nesta data desde 03 de abril de 2024, conforme comprova a ata da audiência de instrução. 
Ressalte-se que no final da sentença ainda constou a seguinte informação "Cientes as partes, conforme ata a p. 953 (Súmula nº 197 do TST)". 
Como afirmado em acórdão "era ônus processual das partes acompanhar a publicação da sentença pelos meios eletrônicos, principalmente estando cientes de que a publicação ocorreria no dia 08.04.2024". Desta feita, não há que se falar que "sequer fora colocado em expediente o prazo recursal para Embargos de Declaração, ensejando até mesmo em omissão por parte do Douto Juízo". 
A intimação da parte reclamada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo reclamante não implica a admissão dos embargos declaratórios apresentados e suspensão do prazo para interposição de recurso ordinário.
Assim, as embargantes mostram tão somente o desagrado que lhes causou a não admissibilidade do recurso ordinário interposto pela 1ª reclamada, em razão da intempestividade deste. Opõem os aclaratórios intentando rediscutir o julgado e forçar o órgão julgador a efetuar novo pronunciamento diante do seu descontentamento com o acórdão, o que não é possível nesta via estreita. 
Registro que a Súmula 297 do Colendo TST não criou hipótese nova de cabimento de embargos declaratórios, que só são cabíveis, mesmo para fins de prequestionamento, nas hipóteses previstas no artigo 897-A da CLT. 
Não havendo nenhum vício no acórdão, nego provimento aos embargos, tendo por prequestionada toda a matéria recursal e preceitos legais referidos pela parte embargante.”

    18. Nesse cenário, não há como divisar ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço, uma vez que o ato impugnado não analisou o mérito da demanda trabalhista, fundando-se, tão somente, em razões de ordem processual, nas quais assentada a intempestividade do recurso ordinário da parte ora reclamante.  

    19. Observa-se, portanto, que o retrato dos autos e os fundamentos da decisão reclamada não guardam relação com o conteúdo da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), de modo que não há que se falar em estrita aderência entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas, surgindo inviável a presente reclamação, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Sobre a necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator